Tribunal: TJMT
Processo: 0003006-62.2012.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003006-62.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PARECIS LTDA - CNPJ: 15.911.506/0001-20 (EMBARGANTE), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), JORGE MANCHUR - CPF: 518.733.119-15 (EMBARGANTE), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JORGE MANCHUR - CPF: 518.733.119-15 (EMBARGADO), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PARECIS LTDA - CNPJ: 15.911.506/0001-20 (EMBARGADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO - ARTIGO 303 DO CÓDIGO CIVIL – REINÍCIO DO PRAZO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JORGE MANCHUR
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 187068685
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 185066657
, que
deu provimento
ao

RAC
nº 0003006-62.2012.8.11.0050
,

reformando a
sentença que
julgou extinta
a Ação Reivindicatória nº 0003006-62.2012.8.11.0050 – Cod. 61989
, entre as mesmas partes, em razão da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, em consequência, julgou extinta a Ação de Reconvenção, sem resolução do mérito (artigo 485, VI, do CPC/15).

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão se mostra omisso vez que
houve a apresentação de ponto capaz de alterar a conclusão do julgado que, muito embora tenha sido suscitado pelo embargante, este Tribunal de Justiça deixou de analisá-lo.

E continua:

“(...) 8. Conforme, se extraí da r. sentença de ID. 130324668-Pág.48/51 que, para resolver a controvérsia, o d. Juízo julgou antecipadamente a causa restringindo a pretensão do autor a ocorrência da prescrição. Olvidando-se de examinar, de tal forma, as demais matérias suscitadas na contestação.

9. Interposto o recurso de apelação pelo Embargado, em 23/10/2020 houve o julgamento pela em. 2ª Câmara de Direito Privado, ocasião em que o r. órgão julgador deu provimento ao recurso apelatório da Agropecuária Parecis Ltda. para afastar a prescrição e decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para seu normal prosseguimento.

10. Conforme se denota do v. acórdão de ID. 185066657, o voto da e. Relatora foi proferido nos seguintes termos “(...) não há que se falar em prescrição, posto que a ação possessória, sob o rito ordinário, foi distribuída em 27/12/2002, (...) Conforme se vê, a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado e recomeça a correr o prazo da data do ato que a interrompeu”.

11. Todavia, em que pese o ajuizamento da ação possessória pelo arrendatário (terceiro estranho a lide) em face de esbulho ocorrido em maio de 2000, a interrupção suscitada não produziu os efeitos necessários, como meio de interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

12. Explica-se: o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de não ser toda e qualquer resistência do proprietário apta a configurar a interrupção da prescrição aquisitiva. Exclui-se, por exemplo, a ação possessória julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito.

13. In casu, a referida ação possessória foi julgada parcialmente procedente. Ressalta-se que o objeto da referida ação não foi alcançado, qual seja, a “efetiva reintegração de posse”, sendo que tal decisão se deu apenas diante dos reflexos na distribuição do ônus sucumbencial (...);

14. Portanto, o fato do Autor daquela demanda não ter o seu provimento de reintegração de posse, é uma das situações que não se interrompe o prazo da prescrição aquisitiva (...)”

No mais, transcreve inúmeros julgados sobre a matéria, bem como reafirma que restou comprovado que o ajuizamento da ação possessória por si só não foi capaz de gerar os efeitos necessários a fim de interromper o prazo da prescrição.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanada a omissão existente, inclusive concedendo-lhe efeito modificativo que, por imposição lógica, implica em modificação do que restou decidido no julgado embargado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 189095674
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão:

“
(...)

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, adquiriu os imóveis litigiosos de NELSON ZAMBONI e sua mulher MARIA ANTONIETA ZANBONI, em
12/07/1988
, nos termos do
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS, BENFEITORIAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS E OUTRAS AVENÇAS
de
ID nº 130324663
.

Ficou previsto no aludido contrato que o pagamento seria parte em dinheiro, parte em soja e parte em assunção de dívidas com vários bancos, dentre eles o credor hipotecário BANCO ITAÚ HOLDING S/A. Confira a primeira página:

Denota-se que após a composição pela compradora AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA da dívida dos vendedores junto ao credor hipotecário BANCO ITAÚ HOLDING S/A, este procedeu a escritura de compra e venda, em 21/01/2009, para a compradora, conforme ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA de ID nº 130324663. Confira a primeira página:

Após a lavratura da escritura foi consolidada a propriedade da apelada AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, com o
REGISTRO DOS IMÓVEIS
junto ao cartório competente em data de 28/11/2011, conforme colaciono prints das matrículas:

Portanto, na realidade, a propriedade da apelante se consolidou em
28/12/2011
, quando do registro dos imóveis.

Contudo, ao adquirir o imóvel em 1988, na condição de possuidora, deu de arrendamento toda área para HÉLIO CUNHA, pelo um período de 10 anos, ou seja, de
20/08/1999 a 20/08/2009
, conforme
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO RURAL
de
ID nº 130324663
. Confira a primeira página
:

Verifica-se também que no período do arrendamento rural, o imóvel foi esbulhado, sendo ajuizada ação de reintegração de posse, em
27/12/2002
pelo arrendatário HÉLIO CUNHA, o qual era o legítimo para ajuizar a ação, já que se encontrava na posse do imóvel.

Confira:

Feitas tais ponderações, de relevantíssima importância, passo apreciar a prescrição.

Pois bem

Na concepção do juiz singular, a ação reivindicatória encontra-se prescrita pelos seguintes fundamentos:

O feito comporta julgamento antecipado da lide, senão vejamos:

Analisando os autos
verifica-se que a pretensão dos autores encontra-se fulminada pela prescrição
, senão vejamos:

O autor ingressou com ação reivindicatória sob o fundamento de que possui o domínio da Fazenda Rubi (matriculadas sob o n. 6.882 e 6.884 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca) desde 21.01.2009 ao compor-se com o Banco Itaú Holding S.A.

Ocorre que, conforme consta na petição inicial, a autora já havia adquirido de Nelson Zamboni e sua esposa Maria Antonieta Zamboni em 12.07.1988 e, desde então, vem exercendo posse da área, tendo ainda arrendado a área para ELIO CUNHA e que no inicio do mês de maio do ano 2000, parte da fazenda foi invadida Tarcio Moreira de Oliveira
, tendo arrendatário registrado boletim de ocorrência, tendo ciência de tal situação (itens 1.3 e 1.5 da petição inicial - fls. 08/09).

Na ocasião, extrai-se dos autos que foi o
arrendatário da área, ELIO CUNHA, quem exerceu a defesa da posse direta que detinha em razão do contrato de arrendamento através do ajuizamento da ação de reintegração de posse
sob o Código n. 9872 (n. 3048-63.2002.811.0050), em trâmite na Segunda Vara desta Comarca,
ao passo que o autor da presente demanda, que a época, era possuidor indireto, permaneceu inerte
.

O autor somente veio a defender sua posse, agora fundada em titulo de domínio ao adquirir a área do Banco Itaú Holding Financeira S.A. (matriculas n. 6.882 e 6.884 do CRI local - fIs. 52 e 53) em 20.12.2012, ao ajuizar a presente ação reivindicatória
.

Embora as ações possessórias e reivindicatórias tenham pressupostos e fundamentos diversos,
elas tem a mesma finalidade, qual seja a busca da posse da coisa de que a detém indevidamente
.

Neste contexto,
o autor poderia ter exercido o direito de defender sua posse desde a suposta invasão, que teria ocorrido no inicio do mês de maio do ano 2000
(itens 1.3 e 1.5 da petição inicial - fls. 08/09),
vindo a defendê-la tão somente em 20.12.2012 ao ajuizar a presente demanda reivindicatória
.

Devido a falta de disposição especifica para ações dessa natureza, deve-se aplicar o
prazo prescricional ordinário previsto no art. 205 c/c art. 2.028 do Código Civil, qual seja, dez anos
.

O fato do autor ter adquirido a propriedade do bem sob judice (através da transcrição no registro imobiliário), do qual já era possuir desde 12.07.1988, nada mais é do que uma espécie de tentativa de ressuscitar um direito que estava prescrito, restando prejudicada a análise da reconvenção em virtude do réu/reconvinte tê-la condicionado a procedência dos pedidos iniciais (...)”.
Grifei
.

Deveras, tem-se por correto o entendimento do juízo singular ao afirmar que foi o arrendatário da área, ELIO CUNHA, quem exerceu a defesa da posse direta que detinha em razão do contrato de arrendamento através do ajuizamento da
ação de reintegração de posse.
Todavia, equivocou-se quando declarou que o autor da presente demanda, que à época, era possuidor indireto, permaneceu inerte, vindo defender a posse tão somente após adquirir o domínio.

Totalmente desnecessário o proprietário ajuizar a ação possessória, quando o possuidor direito, no caso o arrendatário, exerceu tal direito, inclusive há entendimento jurisprudencial de que nas ações possessórias, quem deve figurar no polo ativo da ação, é tão somente aquele que detém a posse direta do imóvel, no caso o arrendatário.

Inclusive, o arrendatário pode até ajuizar ação contra o próprio arrendador proprietário da área.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDATÁRIO. POSSE DIRETA. ARRENDADOR. ESBULHO CARACTERIZAÇÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. ARTS. 560, 561 E 562 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Perpetrado o esbulho possessório pelo arrendador de imóvel rural, que faz uso de meios próprios e diretos para obter a retomada imediata do imóvel arrendado, desrespeitando a posse direta do arrendatário, contratada por cinco anos, impõe-se a concessão liminar da reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0047483-78.2018.8.16.0000 - Rebouças - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 21.02.2019)”
(TJ-PR - AI: 00474837820188160000 PR 0047483-78.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 21/02/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)

Por outro lado, em se tratando de
ação reivindicatória
, somente tem legitimidade ativa o proprietário do imóvel que não tem a posse efetiva do bem. Neste caso, é necessário comprovar ao juiz a propriedade do imóvel e que o invasor está ocupando o local de forma injusta.

No caso em comento, não há que se falar em prescrição, posto que a ação possessória, sob o rito ordinário, foi distribuída em
27/12/2002
pelo arrendatário contra o invasor TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA em face de esbulho ocorrido em maio de 2000, logo, se eventualmente o proprietário tivesse interesse de adentrar na ação ou ajuizar outra ação, o prazo prescricional estaria interrompido com o ajuizamento da ação pelo arrendatário, conforme prescreve

o
artigo 202 e seu parágrafo único, c/c

artigo 303, ambos do Código Civil.

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

“Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.”

Conforme se vê, a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado e recomeça a correr o prazo da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Desta forma, sendo o arrendatário um dos principais interessados na posse da área objeto da invasão, ao ajuizar a ação possessória, houve interrupção do prazo prescricional (art.303), logo, o reinício do prazo para eventual ação ajuizada pelo outro interessado, no caso o proprietário, poderia ocorrer em duas situações:

Primeiro
, do prazo prescricional interrompido, reiniciou-se
da data do ato que a interrompeu, qual seja, da distribuição da ação possessória (
27/12/2002
), portanto, tinha até a data de
27/12/2012
para ajuizar a ação, que ocorreu em
19/12/2012
(
ID nº 130324662
), logo, dentro do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.

Segundo
, do último ato do processo para interromper a prescrição, que ocorreu com o julgamento do processo em
06/11/2019
, que seria aplicado no caso.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL.
RECONTAGEM DO PRAZO. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO CÓDIGO CIVIL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo
. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.010.473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe de 18/04/2017). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no RCD no REsp: 1827137 SP 2019/0206787-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Todavia, tanto faz a primeira hipótese quanto a segunda, a ação reivindicatória foi ajuizada fora do prazo prescricional.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso da AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA deverá ser provido, com a anulação da sentença que reconheceu a prescrição, quando na realidade a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal.

Quanto ao pedido para julgamento por este Tribunal (causa madura), conforme disposto no artigo 1.013, § 3º, do CPC/15, não será possível, uma vez que se trata de uma causa complexa com reconvenção e denunciação à lide, somente o juízo da causa que se encontra mais próximo das partes e das provas poderá melhor analisar se é o caso de julgamento ou da continuidade da instrução processual, bem como se a prova emprestada é pertinente.

Diante do provimento do recurso da AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, sendo anulada a sentença, resta prejudicada a apreciação do recurso adesivo e JORGE MANSUR.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
dou provimento
ao recurso da AGROPECUÁRIA PARECIS LTDA, para afastar a prescrição e decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para seu normal prosseguimento.

Em consequência do provimento do recurso de apelação,
dou por prejudicado
o recurso adesivo de JORGE MANSUR.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023